Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-23.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

1. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar se o corte de energia elétrica da residência da autora, em razão da ausência de pagamento dos débitos em aberto, assim como o parcelamento do pagamento dessas faturas, seria regular.

2. A regularidade da suspensão do serviço de energia elétrica, em caso de inadimplemento do usuário, pressupõe a prévia notificação da parte, acrescido do não pagamento das faturas de consumo recentes, anteriores a interrupção, sendo indevido suspender o serviço visando a cobrança de débitos pretéritos (art. 6o, §3o, da Lei no 8.987/95; art. 5o, XVI, da Lei 13.460/17; art. 357 da Resolução 1.000/21 da ANEEL). O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que no caso de inadimplemento atual, não há ilegalidade no corte realizado pela concessionária de energia elétrica. A interrupção do serviço ante a falta de pagamento está prevista no art. 6o, §3o, II da Lei n. 8.987/95 e art. 172 da Resolução n. 414/2010.

3. Se a empresa deixa de ser, devida e tempestivamente, ressarcida dos custos inerentes às suas atividades, não há como fazer com que os serviços permaneçam sendo prestados com o mesmo padrão de qualidade, portanto, o corte de energia elétrica da residência da autora por débito atual é regular.

4. A Agência Nacional de Energia Elétrica estabelece o parcelamento do débito como uma faculdade da concessionária de serviço público; portanto, a pretensão do recorrido de impor à empresa a obrigação de parcelamento do seu débito mostra-se juridicamente impossível; trata-se de uma liberalidade da ré/recorrente, haja vista que o credor não pode ser obrigado a receber, por partes, ainda que divisível a obrigação.

5. Tutela de urgência. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente a comprovação da probabilidade do direito da autora, em razão da análise da documentação colacionada aos autos, a tutela de urgência deve ser revogada.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido da inicial e revogar a tutela de urgência anteriormente deferida. Sem custas, nem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.